Tribunal: TJPA
Processo: 0810207-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810207-92.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIA VALDICEIA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. TRÁFICO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROVISORIEDADE.

- É
inviável a subsistência da cautelar de monitoramento eletrônico, que já perdura por aproximadamente dois anos, pois assim como a segregação cautelar, a manutenção das cautelares alternativas não pode ocorrer de forma indefinida, de modo a transmudar-se em sanção penal sem sentença condenatória, razão pela qual o momento se mostra adequado para realizar a flexibilização de tal medida, pois, não só em se tratando de prisão preventiva, mas de qualquer medida cautelar, deve ser observado o princípio da provisoriedade. Tal medida, contudo, não tem o condão de gerar a revogação das demais medidas cautelares impostas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP, porque a ação penal se encontra em trâmite, com audiência de instrução e julgamento designada para outubro deste ano, além de tais restrições não se mostram graves à liberdade de locomoção da paciente e tendem a garantir a correta instrução criminal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para revogação de tornozeleira eletrônica
com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MARIA VALDICEIA PANTOJA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri nos autos do processo nº 0001601-13.2020.8.14.0022.

O impetrante afirma que a paciente fora presa preventivamente em 10/07/2020, acusada da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em decorrência da operação ”Vento Norte”. Em sede de
habeas corpus
de nº 0808429-58.2020.814.0000 impetrado nesta Corte de Justiça, em setembro de 2020, esta custódia fora substituída por prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o monitoramento eletrônico. Aduz que requereu a revogação desse monitoramento eletrônico perante o juízo coator. O representante do Ministério Público de 1º grau manifestou-se favoravelmente ao pleito que, contudo, fora indeferido.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
diante da manutenção do
monitoramento eletrônico
que, no caso, é dispensável na forma do art. 146-D da Lei de Execução Penal e, ademais, perdeu seu caráter cautelar.

Destaca que
“A paciente se encontra em liberdade há mais de 22 (vinte e dois) meses, sem que haja informações de que estaria cometendo delitos, o que evidencia a ausência de risco à ordem pública e a instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade do monitoramento, sendo sua manutenção inadequada.”.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primária, embora responda a outras duas ações penais, residência fixa, devidamente matriculada na escola municipal Altair Lemos Carneiro, estando no quarto mês de gravidez, passando por constrangimentos ao disparar a tornozeleira às 22h e ter de sair da sala de aula e retornar à sua residência, estando impedida de trabalhar nas festividade religiosa da cidade de Igarapé-Miri no mês de julho deste ano sem que a tornozeleira seja acionada após as 22h.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, sua assessoria determinou, de ordem, sua redistribuição, por estar em gozo de férias regulamentares (ID nº 10345952), cabendo a relatoria ao desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que, em despacho de ID nº 10369794, determinou sua redistribuição à relatoria da desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, por prevenção ao HC nº 0808429-58.2020.814.0000. Esta, por sua vez, determinou a remessa dos autos à minha relatoria, pois eu fui a relatora do
mandamus
citado pelo desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (ID nº 10423327).

Indeferi a liminar
(fls. 87-89 ID nº 10433315).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 97-98 ID nº 10504824) e colacionou documentos.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento da impetração e concessão da ordem
para revogação do monitoramento eletrônico, mantidas as demais medidas cautelares diversas
(fls. 153-157 ID nº 10586633).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

A paciente fora presa preventivamente em 10/07/2020, acusada da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em decorrência da operação ”Vento Norte”. Em sede de
habeas corpus
de nº 0808429-58.2020.814.0000 impetrado nesta Corte de Justiça, em setembro de 2020, esta custódia fora substituída por prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

A defesa requereu a revogação desse monitoramento eletrônico perante o juízo coator que, contudo, indeferiu em decisão assim lavrada (ID nº 10345173 pág. 04-05):

“4.0 ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA ACUSADA MARIA VALDICEIA PANTOJA (ID 68322862).

Cuida-se de pedido de revogação de medida cautelar de monitoramento eletrônico apresentado em favor da acusada
MARIA VALDICEIA PANTOJA
(ID
68322862
).

Instado a se manifestar, o representante do MP não apresentou manifestação.

É o sucinto relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifico que a acusada foi denunciada neste feito em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, e financiamento para o tráfico, previstos na Lei nº 11.343/06, tendo sido presa preventivamente, com posterior revogação de sua prisão preventiva, impondo-lhe, contudo, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), dentre as quais
monitoração eletrônica
.

Em que pesem os fundamentos expostos pela denunciada em seu pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, entendo que a referida medida deva ser mantida, eis que necessária a restrição da liberdade da acusada, por meio de monitoração eletrônica, a fim de impedir a reiteração delitiva pela denúncia, haja vista já responder a outro processo criminal, tendo sido condenada por tráfico de drogas e associação ao tráfico (processo nº 0008579-40.2019.8.14.0022). Outrossim, registro que, eventuais condições pessoais favoráveis são insuficientes para revogar medidas cautelares impostas se presentes os motivos que autorizam sua fixação, como in casu. Ademais, o feito ainda se encontra com audiência de instrução e julgamento designada. Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação de monitoramento eletrônico formulado em favor da denunciada MARIA VALDICEIA PANTOJA, ressalvada a possibilidade de reanálise de tal pedido por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se.

Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.

Igarapé-Miri (PA), 20 de julho de 2022.

Arnaldo José Pedrosa Gomes

Juiz de Direito”

Com efeito, é
inviável a subsistência da cautelar de monitoramento eletrônico, que já perdura por aproximadamente dois anos, pois assim como a segregação cautelar, a manutenção das cautelares alternativas não pode ocorrer de forma indefinida, de modo a transmudar-se em sanção penal sem sentença condenatória, razão pela qual o momento se mostra adequado para realizar a flexibilização de tal medida, pois, não só em se tratando de prisão preventiva, mas de qualquer medida cautelar, deve ser observado o princípio da provisoriedade.

Tal medida, contudo, não tem o condão de gerar a revogação das demais medidas cautelares impostas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP, porque a ação penal se encontra em trâmite, com audiência de instrução e julgamento designada para outubro deste ano, além de tais restrições não se mostram graves à liberdade de locomoção da paciente e tendem a garantir a correta instrução criminal.

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em parecer, que
“temos que não se pode perpetuar a condição restritiva de liberdade, uma vez que a conduta da requerente não causaria consequências nefastas à sociedade e instrução processual, já que manteve seu endereço atualizado, compareceu a todos os atos processuais, além de estar frequentando o EJA PRESENCIAL no período noturno. (...) demonstra-se desnecessária a continuação da monitoração eletrônica, uma vez que a acusada, desde o início das investigações, cumpriu todas as medidas cautelares impostas, dessa forma, o constrangimento ilegal pelo qual a requerente sofre é inquestionável, merecendo ser sanado por meio da concessão deste pleito.”.

Não destoando:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OCORRÊNCIA.

1. Ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração.

2. No caso em tela, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 25/10/2016, posteriormente substituída por cautelares diversas em 23/6/2017, que perduram até a presente data.

3. Ainda que já pronunciado o agente - pendente julgamento de recurso em sentido estrito contra a pronúncia -, e não transparecendo desídia do aparato estatal, mostra-se desarrazoada a manutenção do monitoramento eletrônico por mais de 2 anos, somado ao quase um ano de custódia preventiva, perfazendo-se um total de mais de 3 anos de restrições à liberdade, período esse em que o paciente cumpriu satisfatoriamente todas as 7 cautelares impostas.

4. Ordem concedida para revogar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais cautelares.

(HC n. 507.074/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E CRIME AMBIENTAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO DAS CAUTELAS. RESTRIÇÃO SEVERA DA LIBERDADE. AFASTAMENTO.

[...]

2. Hipótese em que está configurado o excesso de prazo na manutenção de cautelares pessoais mais gravosas à liberdade de locomoção do recorrente, que está com a liberdade cerceada, ao todo, há 3 anos e 7 meses (1 ano e 7 meses, em razão de prisão preventiva, e 2 anos, cumprindo medidas diversas). A delonga apresenta-se como desproporcional, ao observar-se que, apesar de o recorrente estar em liberdade, essa está severamente restringida e não há previsão para o encerramento da instrução penal da ação penal, a qual é, notoriamente de maior complexidade (8 réus, variados crimes, cartas precatórias expedidas para seis comarcas distintas). Soma-se a isso o descumprimento do prazo de 100 dias estipulado pelo Tribunal a quo para que se ultimasse a instrução criminal e o fato de a demora para conclusão do processo não ter decorrido de atos imputáveis à defesa.

3. Necessária a revogação apenas das disposições acautelatórias que importam grave cerceamento da locomoção do réu (monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar). As demais cautelas devem ser mantidas, pois configuram constrições razoáveis ao status libertatis em razão das peculiaridades do caso concreto, bem como não importam obstáculo intransponível ao exercício de atividade profissional.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido em parte para determinar a revogação das medidas cautelares consistentes em: a) monitoração eletrônica; e b) recolhimento domiciliar noturno no período de 20h às 6h, e em período integral nos feriados e fins de semana. Mantidas apenas as imposições de: i) comparecimento mensal ao juízo da comarca de residência; ii) proibição de manter contato físico ou por telecomunicação com os demais réus; iii) proibição de ausentar-se da comarca de domicílio sem prévia autorização do juízo da comarca de residência; e iv) comparecer a todos os atos do processo e comunicar ao Juízo processante qualquer mudança de domicílio. Ressalva-se a possibilidade de revisão e aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer dessas obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto.

(RHC 97.273⁄PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06⁄12⁄2018, DJe 01⁄02⁄2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e concedo a ordem para revogar o monitoramento eletrônico imposto à paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/08/2022